Tribunal: STF
Processo: HC 228614
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Livre Distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da Relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Nunes Marques submete a distribuição do presente writ constitucional à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO 



    1. Tendo em vista que a parte impetrante alega, preliminarmente, “Prevenção do Exmo. Senhor Ministro Dias Toffoli em razão do HC 161.210/SC oriundo da mesma ação penal questionada nesta Impetração. Incidência do art. 77-D, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução 706/STF”, submeto o exame da distribuição deste habeas corpus à Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal.”



    2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



      Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ronério Heiderscheidt contra acórdão do STJ que julgou o Resp nº 1.941.895/SC. Tem como origem principal a Ação Penal nº 0008203-21.2010.8.24.0045. O Impetrante suscita na inicial a distribuição ao Senhor Ministro Dias Toffoli tendo em vista vínculo com o processo HC nº 161.210 e “incidência do art. 77-D, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução 706/STF”.



      A Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens informadas retorna os seguintes processos, todos em nome do ora paciente: 



      1) HC 159942 – Livre distribuição em 25/07/2018, Relator Sr. Ministro Roberto Barroso, homologada a desistência em 08/08/2018 e transitado em julgado em 18/08/2018. 



      2) HC 161210 – Distribuído por prevenção ao ARE 1137180, Relator Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 24/08/2018 e transitado em julgado em 04/09/2018. O ARE 1137180 tem origem em uma Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (doc.9, fl.150 e doc.14, fl.97 daqueles autos), fora livremente distribuído em 05/06/2018 ao Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 11/06/2018, agravo regimental não provido em 24/08/2018, embargos rejeitados em 01/03/2019 e transitado em julgado em 25/05/2019. 



      3) HC 171903 – Livre distribuição em 29/05/2019, Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, negado seguimento em 31/05/2019 e transitado em julgado em 11/06/2019. 



      4) HC 173153 – Livre distribuição em 02/07/2019, Relator Sr. Ministro Celso de Mello, não conhecido em 07/08/2019 e transitado em julgado em 17/08/2019. 



      Ao distribuir o presente HC nº 228.614, em 29/05/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o art. 69, § 2º, efetuou a livre distribuição do feito.



      À alta consideração de Vossa Excelência.”



    É o relatório.



    Decido.



    3. A distribuição comum ou livre, levada a efeito no presente caso, consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos.



    5. Na dicção do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”, ressalva que, na linha do quanto informado pela Secretaria Judiciária, incide na espécie.



    Ante o exposto, mantenho a livre distribuição.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente